Tribunal: TJDFT
Processo: 0723609-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723609-38.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FILIPE ROCHA SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 7o DA PORTARIA No 08/2016 DA VEP. RECURSO DA DEFESA. PROIBIÇÃO DE VISITA A CUNHADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REQUERENTE QUE VISITA OUTRO INTERNO, QUE É SEU IRMÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, constitui direito do preso “a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”. No entanto, referido direito não é absoluto, pois o parágrafo único do referido dispositivo legal dispõe que o Diretor estabelecimento prisional poderá restringir ou suspender o direito, por meio de ato motivado. 2. Tenha-se em consideração que a restrição de direitos de visitas a pessoas presas não é uma exclusividade dos Sistemas Penitenciários. Muitas outras restrições existem sem que, com isso, se alegue qualquer restrição de direitos, a exemplos de restrição dos direitos dos menores a eventos e uso de bebidas alcoólicas, restrições à torcidas organizadas em estádios de futebol, ingresso em estabelecimentos de produção de energias elétricas e de raios "x", em parques ecológicos, santuários e reservas, em hospitais e ambientes de terapias intensivas, quartéis e reservatórios, ambientes sacros e, inúmeras outras restrições ou proibições. Em estabelecimentos penais, estas exigências se avolumam em face da necessidade da garantia de todos. 3. No caso concreto, nem mesmo foi negado o direito de visita da requerente, apenas se não lha permitiu que visitasse simultaneamente dois internos, o que está dentro de uma razoabilidade, eis que se precisa, como já se consignou, de limites mínimos de segurança que refletirá em benefício de todos, em respeito a regras comuns após estudos e impostas a todos; e não somente ao interesse da postulante. 4. Negado provimento ao recurso de agravo. O recorrente alega violação aos artigos 1o, e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, e 1o do Código Penal, ao argumento de que faria jus à visita de familiares no estabelecimento prisional em que se encontra. Articula que o apenado pode receber visitas, desde que não coloque em risco a integridade física e psíquica dos visitantes, com o escopo de buscar a ressocialização e reeducação do sentenciado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da LEP, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/3/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedente” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, o órgão julgador assentou que “No Distrito Federal, a Vara de Execuções Penais expediu a Portaria no 08/2016 para regulamentar o ingresso de pessoas nas unidades prisionais deste ente federativo. Em seu artigo 7o, vedou a visita a mais de um interno, exceto nas hipóteses em que o visitante seja pai ou mãe, ou quando o parente seja o único familiar a visitar o réu” (ID 13170016). Já decidiu a Corte Superior que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1821431/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12/5/2020). Por fim, o especial não deve subir quanto à apontada contrariedade ao artigo 1o do CP, na medida em que o referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027